Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).

2. Há dolo do agente no caso, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito absolutório.

3. Fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena quando o réu for reincidente não específico, pois a sua reincidência em crime doloso impossibilita tais benefícios, conforme art. 44, inciso II, e art. 77, inciso I, tudo do Código Penal.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.